Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707545-30.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PEDRO FERREIRA NETTO D E S P A C H O Os embargos de declaração interpostos pelo réu DISTRITO FEDERAL no ID 11216113 foram respondidos pela decisão de ID 12886280 mediante o cumprimento da determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão submetida a julgamento no Tema 1009 (Paradigmas REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL). De outro lado, o autor, PEDRO FERREIRA NETO, no ID 14829024, opôs aclaratórios buscando o pronunciamento acerca da alegação de erro na interpretação de lei no pagamento indevido realizado pela Administração. Devido ao não julgamento dos embargos de declaração em decorrência do sobrestamento dos autos (ID 18265750), interpôs agravo interno (ID 18961861). Sustenta não ter sido respondida a alegação de que se trata de erro na interpretação da lei e não de erro operacional, acarretando, consequentemente, a não suspensão processual. O agravo interno não foi conhecido, uma vez prejudicado o pedido contra a determinação de suspensão nacional, ante o julgamento dos processos paradigmas (ID 38691520). Os embargos de declaração manejados por PEDRO FERREIRA NETTO foram rejeitados pela decisão de ID 39896142. No acórdão de ID 47011466, ocorreu divergência quanto ao recurso em julgamento. Enquanto este Relator reexaminou o recurso julgado antes do trânsito em julgado do processo paradigma REsp n. 1.769.209/AL, o Relator Designado, eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgou o agravo interno que ficou prejudicado. O ilustre Julgador, condutor da maioria dos votos, fez constar ainda, apenas na ementa, que, precluída a decisão, caberá o julgamento dos embargos de declaração. PEDRO FERREIRA NETTO manifestou-se pela inexistência de recurso e ausência de motivo para que o processo seja pautado, requerendo a remessa dos autos à Primeira Instância (ID 46214442). De outro lado, o DISTRITO FEDERAL esclarece que não formulou pedido pendente de julgamento. Intimem-se. Assim, após as cautelas de estilo, certifique a Secretaria o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador